Tribunal: TJMT
Processo: 1015537-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015537-07.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Anderson Rogério Grahl
Paciente: Rubens Bruno Sabino Figueiredo
Impetrada: Juíza de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Porto Esperidião
Cuida-se de pedido incidental, interposto em benefício do paciente Rubens Bruno Sabino Figueiredo, no qual o impetrante insiste em ver declarada a nulidade da prisão em flagrante, bem como a nulidade da conversão da prisão em preventiva, tendo em vista a não realização da audiência de custódia.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente é genitor de duas crianças menores, uma de nove anos e outra de dois anos, e que a mãe das infantes faleceu recentemente, de modo que ele é o único responsável pelos cuidados das crianças.
Sob sua ótica, o prejuízo decorrente da não realização da audiência de custódia é evidente, porquanto seria a oportunidade de verificar que o paciente é imprescindível aos cuidados das filhas.
Com essas considerações, pede que seja reanalisado o pedido de concessão liminar da ordem, ou, ao menos, a concessão da prisão domiciliar.
É o que basta.
No que diz respeito à pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, primeiramente, ao menos da documentação trazida aos autos, não vejo que o pleito tenha sido submetido à análise do Juízo de origem, o que configura evidente supressão de instância.
É importante esclarecer que, apesar de o impetrante alegar que foi tolhido o direito do paciente de comprovar que é imprescindível aos cuidados das filhas, ante a não realização da audiência de custódia, percebe-se dos autos que sua defesa se manifestou nos autos, requerendo o relaxamento da prisão em flagrante, e em momento algum mencionou que ele possui duas filhas menores.
Aliás, nem mesmo na impetração do presente habeas corpus mencionou tal fato.
Quanto à insistência da nulidade do flagrante, a matéria já foi devidamente apreciada na decisão que indeferiu a liminar vindicada, e, que, inclusive, ficou elucidado que eventual irregularidade já foi sanada com a conversão da prisão em preventiva.
Portanto, não conheço do pedido, lembrando ao impetrante que a pretendida prisão domiciliar deve ser submetida ao crivo da autoridade judiciária de primeiro grau, bem como demonstrado concretamente que o paciente é o único responsável pelos cuidados das filhas e que elas não estejam recebendo os cuidados adequados.
Mantenha-se o regular prosseguimento do feito.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator